Tribunal: TJMT
Processo: 0007054-33.2016.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007054-33.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GRACIELE CLERIS DUARTE (APELADO), RUBERI MAYRARE COSTA KAYABI - CPF: 044.524.091-13 (APELADO), AGNALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 240.506.361-15 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ARINALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 916.242.311-87 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GRACIELE CLERIS DUARTE (VÍTIMA), RUBERI MAYRARE COSTA KAYABI - CPF: 044.524.091-13 (VÍTIMA), JOSÉLIA CLERIS DUARTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DELITOS DE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – PROVA CONVINCENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Incogitável declarar a absolvição se as provas reunidas nos autos são suficientes para comprovar que os delitos de ameaça narrados na denúncia, de fato, ocorreram, e causaram temor nas vítimas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Arinaldo Alves de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo (Código n. 265954), que o condenou pela prática dos crimes tipificados no 147 do Código Penal, por duas vezes (fatos 01 e 04 - vítima Ruberi); artigo 147 c/c o artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, por duas vezes, com a incidência da Lei 11.340/06 (fatos 01 e 04 – vítima Graciele); artigo 155, § 1° c/c o § 4°, inciso I, do Código Penal (fato 02 – vítimas Ruberi e Graciele) e artigo 147 c/c o artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei 11.340/06 (fato 03 – vítima Josélia),

fixando-lhe a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e 1 mês e 16 dias de detenção, em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 13 dias-multa (Id.63982972).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição do apelante no tocante aos delitos de ameaça, ao argumento de que não há provas suficientes que demonstram suas ocorrências
(Id. 63982984, pp. 1-6).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso defensivo, pugnando pelo seu desprovimento (Id. 63982987, p. 6).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso (Id. 62641984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

1o Fato
– Ameaça: vítima Ruberi e Graciele

“(...) Consta que em meados do mês de maio de 2016, em horário e local não especificados, nesta cidade e comarca de Sinop/MT; o denunciado ARINALDO ALVES DE OLIVEIRA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, com palavras, as vítimas Ruberi Mayrare Costa Kayabi e Graciela Cleris Duarte Kayabi, de causar-lhes mal injusto e grave, conforme declarações e representações.

2° Fato
– Furto: vítimas Ruberi e Graciele

Consta que no dia 27 de maio de 2016, por volta das 02hs, ou seja, durante o repouso noturno, na residência localizada na rua das Jabuticabeiras, n. 1125, bairro Jardim Celeste, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado Arinaldo Alves de Oliveira, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, coisas alheias móveis consistentes em 1 (um) DVD, marca Wmacosta, com controle remoto, 1 (um) tablete, marca Philco, 1 (um) notebook, marca HP, 1 (um) modem roteador, marca D-link Evo, 1 (um) filtro de linha, 1 (uma) faca de cozinha média e 1 (uma) toalha de mesa, pertencentes às vítimas Ruberi Mayrare Costa Kayabi e Graciele Cleris Duarte Kayabi, conforme boletim de ocorrência e termos de apreensão.

3° Fato
– Ameaça: vítima Josélia

Consta que no dia 27 de maio de 2016, logo após o crime de furto acima descrito, na residência localizada na rua Projetada 05, quadra 09, lote 21, bairro Vila Santana, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado Arinaldo Alves de Oliveira, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, com palavras e gestos, a sua ex-convivente Josélia Cleris Duarte, de causar-lhe mal injusto e grave, consoante declaração e representação.

4° Fato
– Ameaça: vítimas Ruberi e Graciele

Consta que no dia 27 de maio de 2016, por volta das 04h30min, na residência localizada na rua das Jabuticabeiras, n. 1125, bairro Jardim Celeste, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado Arinaldo Alves de Oliveira, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, com palavras, as vítimas Ruberi Mayrare Costa Kayabi e Graciele Cleris Duarte Kayabi, de causar-lhes mal injusto e grave.

Restou apurado que o denunciado Arinaldo é ex-convivente da vítima Josélia, sendo que na época dos fatos eles estavam separados de fato, porém continuavam a morar na mesma casa.

Apurou-se que, em meados do mês de maio de 2016, em horário e local não especificados o denunciado Arinaldo ameaçou de morte as vítimas Ruberi e Graciele, sendo esta última sua enteada. Anda, apurou-se que, após ameaçar as vítimas, o denunciado lhes disse que “vai se fazer de louco para não ficar preso, então pode fazer o que quiser”. Apurou-se que, em decorrência dessa ameaça, por medo, as vítimas passaram a dormir na residência da mãe de Ruberi.

Ademais, restou apurado que no dia 27 de maio de 2016, por volta das 02hs, durante o repouso noturno, o denunciado Arinaldo se dirigiu até a residência das vítimas Ruberi e Graciele e, utilizando-se de uma pedra, arrombou a porta da frente para ingressar em seu interior. Ato continuo, o denunciado subtrair os bens acima descritos e depois fugiu.

Nos mais, apurou-se que, logo após efetuar as subtrações, o denunciado se dirigiu para a casa de Josélia, mãe da vítima Graciele, ainda de posse de alguns objetos furtados, e lá confessou o furto, bem como passou a quebrar vidros da janela e jogar alguns objetos no chão. Na sequência, o denunciado Arinaldo pegou um pedaço de espelho e começou a ameaçar a vítima Josélia, dizendo que iria cortar o pescoço dela. Por essa razão, a vítima acionou a guarnição policial que fez presente e efetuou a prisão do denunciado, tendo ele contado aos milicianos que o restante dos objetos furtados estavam escondidos próximo ao posto Paraná, nesta cidade então eles foram até o local e os recuperaram.

Outrossim, restou apurado que, após a prisão, o denunciado também foi conduzido pelos policiais até a casa das vítimas Ruberi e Graciele, onde ele novamente as ameaçou dizendo que “iria matar todos, que não passariam daquela noite, que já poderiam se considerar pessoas mortas (...)”
(Id. 63982606, pp. 1-6).

Nesse contexto, o acusado foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática dos crimes de ameaça, por 5 vezes, e furto qualificado praticado durante o repouso noturno.

Nesta instância recursal, a defesa do apelante pleiteia por sua absolvição, alegando insuficiência de provas quanto aos delitos de ameaça.

Sem razão, contudo.

Na presente hipótese, a
materialidade
delitiva ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 63982610, pp. 3-5), termo de depoimento (Id. 6382608, pp. 4-7), termo de declaração das vítimas (Id. 63982608, pp. 8-2), auto de apreensão (Id. 63982610, p. 6) e termo de representação criminal (Id. 63982610, pp. 7-9).

A
autoria
, igualmente
, está demonstrada nos autos pelas declarações das vítimas e depoimentos de testemunhas colhidos em juízo, que narram de forma coerente as ameaças perpetradas pelo apelante.

Interrogado em juízo, o apelante confessa ter praticado o delito de furto, porém nega ter praticado os delitos de ameaça, contudo os elementos de provas trazidos aos autos enfraquecem a sua negativa isolada.

Em depoimento em Juízo, a vítima
Josélia Cleris Duarte
afirmou que conviveu maritalmente com o apelante, mas na época dos fatos estavam separados, e que presenciou as ameaças feitas pelo acusado contra a sua filha Graciele e seu genro Ruberi, o qual disse que colocaria fogo nos filhos deles; só ficou sabendo que o acusado subtraiu os pertences de sua filha e de seu genro depois que ele chegou em casa; nessa ocasião, o acusado quebrou o espelho, pegou um pedaço de vidro e colocou em seu pescoço, ameaçando cortá-la (Id. 63982990, p. 3, relatório de mídia).

No mesmo sentido, a vítima
Graciele Cleris Duarte
declarou que o acusado foi seu padrasto, já havia um mês que ele proferia ameaças contra ela e seu marido, inclusive tendo ido ao seu local de trabalho ameaçá-lo. Além disso, ameaçou atear fogo em seus dois filhos. Afirmou que o apelante foi até a sua residência, arrombou a porta, subtraiu alguns pertences. Contou que na data dos fatos ia fazer alguns dias que sua mãe estava separada do acusado, que tinha colocado ele para fora de casa, pois não davam mais certo juntos, porém ele não saia da residência (Id. 63982990, p. 2, relatório de mídia).

A corroborar as declarações das vítimas, tem-se os depoimentos dos policiais
André Carlos de Oliveira
e
Basílio Monteiro de Oliveira
, os quais relataram que ao chegarem na residência da vítima, constataram que o acusado havia quebrado toda a casa e estava escondido no interior dela, disseram ainda que o acusado havia arrombado a casa e subtraído bens da residência de sua filha. Em abordagem ao acusado localizaram com ele um dos pertences, em seguida levou a guarnição até um terreno baldio, local em que estavam escondidos os demais pertences que eram da filha de Josélia, inclusive destacaram que o acusado ameaçava a vítima o tempo todo na frente da guarnição (Id. 63982990, p. 2, relatório de mídia).

Nota-se que as provas orais colhidas nos autos mostram-se em conformidade e vão de encontro à negativa isolada do apelante, não havendo dúvidas que, de fato, ele cometeu os delitos que lhe foram imputados.

No caso em tela, a defesa alega que as provas carreadas são insuficientes em relação aos delitos de ameaça, porém a jurisprudência é firme no sentido de dar especial relevância ao depoimento da vítima em crimes dessa natureza, sobretudo quando corroborada com os demais elementos de provas, constituindo, desta feita, fator suficiente a ensejar a condenação do apelante pelo crime de ameaça.

Convém ressaltar que, para configuração do crime de ameaça, pouco importa que o agente não tenha propósito de executar o que promete, bastando, para a caracterização do crime que a ameaça seja séria e idônea, o que encontra-se excessivamente demonstrado nos autos, inexistido espaço para a aplicação do aforismo
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“(...)
Não há que se falar em absolvição do crime de ameaça por insuficiência probatória, quando a materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente demonstradas nos autos pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos das três vítimas em sede judicial (...)”
(N.U 0013001-20.2015.8.11.0010, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12.6.2019, publicado no DJe 24.7.2019).

Dessa forma, não há falar em absolvição do apelante, haja vista que há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021